Tribunal: STF
Processo: RE 1537042
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Servidor público. Incorporação de quintos. Transformação de funções de confiança em cargos de direção e funções gratificadas. Irredutibilidade de vencimentos. Direito adquirido. Impossibilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional. Leis nº 7.596, de 1987, nº 8.168, de 1991, e Portaria nº 474, de 1987. Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Juros de mora e atualização monetária. Ausência de prequestionamento. Enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    2. No acórdão recorrido se manteve a incorporação de quintos aos vencimentos do servidor, com compensação por meio de pagamento de VPNI, assegurando a irredutibilidade de vencimentos.



    3. No presente recurso extraordinário se alegou violação aos arts. 37, caput e inc. XIII; e 61, § 1º, inc. II, al. "a", da Constituição, e aos arts. 55, inc. III; 57, inc. II; e 98, parágrafo único, da Constituição de 1967, sustentando vício de iniciativa na Portaria nº 474, de 1987, e a impossibilidade de vinculação entre categorias de servidores para fins de remuneração.



    4. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, em razão do Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido.



    II. Questão em discussão



    5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transformação das funções de confiança em cargos de direção e funções gratificadas, com consequente alteração no valor da retribuição, configura violação ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) estabelecer se a edição da Portaria nº 474, de 1987, pelo Ministério da Educação, com base em delegação do Poder Executivo, fere o princípio da reserva de iniciativa legislativa para dispor sobre remuneração de servidores públicos.



    III. Razões de decidir



    6. O Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto probatório, assegura a irredutibilidade dos vencimentos, garantindo os quintos já incorporados.



    7. A alegada violação de competência, na edição da Portaria nº 474, de 1987, é afastada, tendo em vista que a competência foi delegada pelo Chefe do Executivo.



    8. O acórdão recorrido, no ponto em que conclui pela necessidade de assegurar a irredutibilidade de vencimentos, harmoniza-se com o julgamento da modulação de efeitos assentada no julgamento dos embargos de declaração referente ao Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral.



    9. A respeito do índice de atualização monetária e dos juros de mora, entretanto, tenho que a matéria não foi prequestionada no acórdão impugnado, além de não objetada no recurso de embargos de declaração a seguir opostos pela parte recorrente, a atrair a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "A incorporação de quintos aos vencimentos de servidor público, com compensação por meio de pagamento de VPNI, assegurando a irredutibilidade de vencimentos, não viola a Constituição da República.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, caput e XIII; 61, § 1º, inc. II, "a". Constituição de 1967, arts. 55, inc. III; 57, inc. II; e 98, parágrafo único. Lei nº 7.596, de 1987. Lei nº 8.168, de 1991. Decreto-Lei nº 200, de 1967.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 638.115/CE (Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral); RE nº 1.067.412-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018; RE nº 444.541-AgR/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 08/05/2012; MS nº 36.449-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/08/2019; RE nº 1.090.752-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/02/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 7.596/87. DECRETO 94.664/87. PORTARIA/MEC 474/87. TRANSFORMAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO EM CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS: LEI 8.168/91. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. 



    1. Não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Observe-se, inclusive, que a prescrição quinquenal incide sequer parcialmente na espécie, uma vez que transcorreram menos de cinco anos desde o ato Impugnado pela parte autora (Portaria n° 1111/94-PRA, fl. 27) até o ajuizamento da ação. 



    2. ‘A discussão envolvendo a contagem do tempo de serviço público prestado sob o regime celetista, antes do advento da Lei n° 8.112/90, para fins de concessão de vantagens nela previstas, já está pacificada no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que editou a súmula 678, com o seguinte teor: ‘São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7° da Lei 8.162/1991, que afastam, para efeito de anuênio e licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela Consolidação das Leis do Trabalho dos servidores que passaram a submeter-se ao Regime Jurídico Único’. (...)



    3. ‘A transformação, promovida pela Lei 8.168/91, das funções comissionadas das Instituições Federais de Ensino, instituídas pela Lei 7.596/87, em Cargos de Direção e Funções Gratificadas, com alteração no valor das gratificações, acarretou significativa redução no valor nominal das parcelas denominadas ‘quintos’ Incorporadas à remuneração dos impetrantes, violando as garantias constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos/proventos. Em obediência aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, os servidores públicos que incorporaram quintos em sua remuneração até 31.10.91 têm direito aos valores vigentes até aquela data, quando passou a vigorar a Lei 8.168/91 que transformou as antigas Funções de Confiança (FC), instituídas pela Lei 7.596/87, em Cargos de Direção (CD) e Funções Gratificadas (FG). Precedentes deste Tribunal.’ (AC 0000227-10.2000.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.651 de 14/01/2015) 



    4. Apelação da UFMA e remessa oficial não providas.” (e-doc. 10, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 17).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 37, caput e inc. XIII; e 61, § 1º, inc. II, al. "a", da Constituição da República, bem como os arts. 55, inc. III; 57, inc. II; e 98, parágrafo único, da Constituição de 1967.



    3.1. Argumenta que “é de iniciativa privativa do Presidente da República, desde a Constituição Federal/1967, a lei que disponha sobre a remuneração dos servidores públicos”, e que “o Ministro de Estado da Educação não possuía competência para a edição da Portaria 474/87, que fixou os valores das funções de confiança trazidas pelo Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos das Instituições Federais de Ensino, aprovado pelo Decreto 94.664/87” (e-doc. 202, p. 5).



    3.2. Afirma que, “somente com o advento da Lei 8.168/91, que transformou as funções de confiança em cargos de direção e funções gratificadas e fixou seus valores, é que se pode falar em retribuição relativa às antigas funções de confiança, que tiveram agora a sua retribuição fixada em lei de iniciativa privativa do presidente da República” (e-doc. 20, p. 6).



    3.3. Salienta que “não poderia haver vinculação entre categorias de servidores para fins de remuneração” (e-doc. 20, p. 8).



    3.4. Sustenta que “a Portaria 474/87 não gerou direito adquirido para os servidores perceberem sua remuneração ou provento, inclusive a título de ‘quintos/décimos’, bem como que não há que se falar em incorporação decorrente de ato inconstitucional, podendo os valores da remuneração dos impetrantes ser revistos com a exclusão da parcela tida por ilegal/inconstitucional” (e-doc. 20, p. 8).



    3.5. Pede que sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, por entender ser indevida a incidência retroativa dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20, p. 12).



    4. A 1ª Turma do TRF da 1ª Região, em juízo de retratação, em razão do Tema nº 395 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. PERÍODO DE 08.04.1998 A 04.09.2001. IMPOSSIBILIDADE. RE 638.115-CE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 395 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115, sob o regime de repercussão geral, firmou o entendimento da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. 



    2. Em síntese, ficou assentado, em regime de Repercussão Geral - RE 638.115-CE - sob o Tema 395, do STF: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” Posteriormente, em acato a embargos de declaração, entendeu a Suprema Corte em modular os efeitos da decisão retro para fixar as seguintes premissas: a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225- 48/2001; b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato. 



    3. Inexistência de direito adquirido aos quintos/décimos no lapso temporal compreendido entre 8/4/1998 até 4/9/2001. 



    4. Todavia, no caso em análise, a questão não se presta a aferir a incorporação dos quintos nos vencimentos da servidora autora, tendo bem delimitado a questão o magistrado de origem ao ponderar que ‘o direito à incorporação aos quintos já foi objeto de análise judicial, cujo acórdão já transitou em julgado (fls. 13), não cabendo nova discussão acerca desse direito. A presente lide restringe-se, portanto, acerca da possibilidade ou não da redução no valor dos quintos incorporados pela transformação das Funções Comissionadas (FC) em Cargos de (CD).’ 



    5. Nesse contexto, devem prevalecer as decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinário e especial, que analisaram os referidos recursos sob a ótica da incorporação dos quintos sob a vigência da Lei n. 7.596/87, não havendo incidência dos efeitos do julgamento vinculante exarado no RE 638.115-CE no caso. 



    6. Juízo de retratação não exercido, não se aplicando o Tema 395 do STF na hipótese.” (e-doc. 38, p. 9-10).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria nº 474, de 1987, do MEC e Leis nº 8.168, de 1991, e nº 7.596, de 1987) e o conjunto probatório constante dos autos, garantiu a manutenção dos quintos já incorporados à remuneração do recorrido, com a aplicação das alterações posteriormente realizadas na estrutura das funções, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, o que deverá ser objeto de compensação por meio do pagamento de VPNI. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O artigo 4º da Lei nº 8.168/1991 fixou efeitos financeiros para ‘a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação do decreto a que se refere o art. 2º’. O Decreto nº 228/1991, que dispôs sobre a transformação das funções de confiança retro aludida, veio a lume no mês de outubro. Assim, restaram resguardados os quintos incorporados até 31/10/1991.



    (...)



    No caso específico ora em exame, o autor obteve o reconhecimento em juízo do direito à não redução de seus proventos por força da transformação da Função de Confiança em Cargo de Direção. ‘A transformação, promovida pela Lei 8.168/91, das funções comissionadas das Instituições Federais de Ensino, instituídas pela Lei 7.596/87, em Cargos de Direção e Funções Gratificadas, com alteração no valor das gratificações, acarretou significativa redução no valor nominal das parcelas denominadas ‘quintos’ incorporadas à remuneração dos impetrantes, violando as garantias constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos/proventos. Em obediência aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, os servidores públicos que incorporaram quintos em sua remuneração até 31.10.91 têm direito aos valores vigentes até aquela data, quando passou a vigorar a Lei 8.168/91 que transformou as antigas Funções de Confiança (FC), instituídas pela Lei 7.596/87, em Cargos de Direção (CD) e Funções Gratificadas (FG). Precedentes deste Tribunal.’ (...) 



    Sentença que cumpre, pois, ser mantida.” (e-doc. 10, p. 4).



    8. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem fez constar:



    “(...) Destarte, diante das ponderações retro, fica a ilação da inexistência de direito adquirido aos quintos/décimos no lapso temporal compreendido entre 8/4/1998 até 4/9/2001. Todavia, no caso em análise, a questão não se presta a aferir a incorporação dos quintos nos vencimentos da servidora autora, tendo bem delimitado a questão o magistrado de origem ao ponderar que ‘o direito à incorporação aos quintos já foi objeto de análise judicial, cujo acórdão já transitou em julgado (fls. 13), não cabendo nova discussão acerca desse direito. A presente lide restringe-se, portanto, acerca da possibilidade ou não da redução no valor dos quintos incorporados pela transformação das Funções Comissionadas (FC) em Cargos de (CD)’. Nesse contexto, devem prevalecer as decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinário e especial, que analisaram os referidos recursos sob a ótica da incorporação dos quintos sob a vigência da Lei n. 7.596/87, não havendo incidência dos efeitos do julgamento vinculante exarado no RE 638.115-CE no caso. CONCLUSÃO. Por todo o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação, não se aplicando o Tema 395 do STF na hipótese.” (e-doc. 38, p. 6).



    9. Quanto à alegação de vício de iniciativa, o Tribunal de origem consignou que a Portaria nº 474, de 1987, foi editada pelo Ministério da Educação com fundamento em competência delegada pelo Chefe do Poder Executivo, prevista no Decreto-Lei nº 200, de 1967. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Não padece de ilegalidade a incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas remuneradas nos moldes da Portaria/MEC nº 474/87, que foi editada com base em delegação de competência emanada do Decreto nº 94.664/87 e Lei nº 7.596/87, e, ainda, do Decreto-lei nº 200/67, publicado sob a égide da Emenda à Constituição nº 01/69.” (e-doc. 10, p. 3).



    10. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Redução do valor incorporado ao vencimento. Portaria/MEC 474/1987. Lei 8.168/1991. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.067.412-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PORTARIA/MEC 474/1987. LEI 7.596/1987. LEI 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DOS “QUINTOS”. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. Cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Nos termos da jurisprudência da Corte, não é possível inovar em agravo regimental. É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados “quintos” em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei 8.168/1991. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 444.541-AgR/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 08/05/2012, p. 25/05/2012, grifos nossos).



    11. Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de se assegurar a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que tenham incorporado os quintos à sua remuneração, ainda que não lhe seja garantida a manutenção do regime jurídico com fundamento no direito adquirido, bem como haja posterior alteração da denominação das funções de confiança em prejuízo para o agente público. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 QUE SOMENTE SE INICIA COM O APERFEIÇOAMENTO, POR MEIO DO REGISTRO, DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. QUINTOS DE FC-4 INCORPORADOS AOS PROVENTOS DE JUBILAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. CONVERSÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO, NO CASO DE GLOSA DE VALOR PAGO SEM RESPALDO LEGAL. 1. Não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, por meio do respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União, inviável falar em fluência do prazo estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios. 3. A glosa de vantagem remuneratória paga sem base legal não importa em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 4. Sem negar o direito do agravante à incorporação de quintos de FC-4, a autoridade impetrada limitou-se a asseverar a necessidade, ante a superveniência do art. 15, § 1º, da Lei nº 9.527/1997, de que os quintos fossem pagos como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitos exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” 



    (MS nº 36.449-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” 



    (RE nº 1.090.752-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/02/2018, p. 07/03/2018, grifos nossos).



    12. Esclareça-se que, não obstante o STF tenha reconhecido a ilegalidade o pagamento da verba em questão ao julgar o mérito do RE nº 638.115/CE, Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, em sessão de julgamento posterior, o Plenário deste STF acolheu parcialmente embargos de declaração para modular os efeitos da decisão. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2019, grifos nossos)."  



    12.1. Dessa forma, conclui-se que, no ponto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    13. Quanto ao pedido para que sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, por entender ser indevida a incidência retroativa dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20, p. 12), verifica-se que a matéria não foi prequestionada no acórdão impugnado (e-docs. 10 e 38), além de não objetada no recurso de embargos de declaração a seguir opostos pela parte recorrente (e-doc. 13), a atrair a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.). Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Condenações judiciais da Fazenda Pública. Atualização monetária. Emenda Constitucional nº 113/21. Taxa SELIC. Questão não examinada pela Corte de Origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 1. Opostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa. 2. A questão relativa à “necessidade de aplicação da Taxa Selic uma única vez, para fins de juros e correção monetária, por aplicação do art. 3º da EC 113/2021” carece do necessário prequestionamento. 3. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 4. Primeiro agravo regimental não provido e segundo do qual não se conhece. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.475.310-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 20/05/2024, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA POSTERIOR AO INTERREGNO: POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.037. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Está explícito no acórdão recorrido que a incidência dos juros moratórios se deu apenas pelo interregno que supera o período de graça para pagamento do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 2. Destarte, não se há falar em ofensa ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos), cuja previsão remanesce mesmo em caso de inadimplemento. 3. Fosse outra a posição do Tribunal de origem, conquanto caracterizado o inadimplemento, minha compreensão seria no sentido da jurisprudência desta Suprema Corte, a afastar a incidência dos encargos moratórios no período de graça, aplicáveis, como é o caso, ao longo das parcelas pagas a destempo — após o prazo do art. 100 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.365.483-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator